Tribunal: TJMT
Processo: 0022304-35.2008.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-03-29
Data de publicação: 2022-03-29

Ementa:
Vistos etc.
Proceda-se com as correções da digitalização anunciada ao id n. 115770476.
Transcorrido in albis o prazo do edital, conforme certificado, sem a parte destinatária se manifestar, desde já, em atendimento ao princípio do contraditório, nomeio a DEFENSORIA PÚBLICA ESDATUAL desta Comarca, para funcionar nestes autos como curador especial da parte requerida, com fulcro no artigo 72, inciso II, do CPC.
INTIME-SE o curador especial acerca da nomeação bem como para que, no prazo legal, apresente defesa ao pedido formulado.
Após, INTIME-SE a parte requerente para manifestação.
Cumpridas as determinações, conceda-se nova vista a douta Procuradoria de Justiça.
Cumpra-se, expedindo o necessário.
Gilberto Lopes Bussiki
Juiz de Direito